Tribunal: TJDFT
Processo: 0706942-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706942-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CESAR DE CASTRO BARRETO AGRAVADO: MAURICIO DE SEIXAS FERREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESPÓLIO JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança ajuizada em face de MAURICIO DE SEIXAS FERREIRA JUNIOR, deferiu a liminar para desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, contudo, condicionou a expedição do mandado à prévia prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1o, caput, da Lei de Locação. Nas razões do recurso, em apertada síntese, a parte agravante esclarece que o contrato de locação foi firmado com pagamento antecipado do aluguel, desprovido de garantia locatícia, com valor mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), posteriormente ajustado para R$ 19.669,00 (dezenove mil seiscentos e sessenta e nove reais), com anuência do locatário. Afirma que após a morte do locador o ora agravado parou de pagar o aluguel no valor acordado, bem como outras despesas inerentes ao imóvel, de modo que acumulou uma dívida superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Explica que, no feito principal, ofereceu como caução o crédito que possui em face do agravado, mas o Juízo manteve a necessidade de depósito do valor equivalente a três meses de aluguel como condição para a expedição do mandado de despejo. No mais, reafirma que se trata de contrato desprovido de garantia locatícia, sustenta que o valor devido pelo locatário é superior ao montante dos três meses de aluguel exigidos como caução, e que há precedentes desta Corte de Justiça reconhecendo que o crédito sobre o valor dos aluguéis em atraso devidos pelo locatário em favor do locador pode ser usado para satisfazer a exigência prevista na Lei de Locação. Registra que “não é razoável que os herdeiros do Agravante continuem a suportar o prejuízo pelo não recebimento dos aluguéis e ainda tenham que prestar caução em dinheiro quando o crédito que existe em face do Agravado mostra-se suficiente para fins de caução e concessão da ordem de despejo liminar”. Assim, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja admitida a prestação de caução para o despejo mediante crédito dos valores devidos a título de aluguel pelo locatário, expedindo-se, assim, a ordem de despejo imediata. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar. Preparo regular em id 33273865 e id 33273867. É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, mesmo em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, a partir da análise de elementos juntados tanto ao agravo quanto à ação principal n. 0706700-10.2022.8.07.0001, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a medida liminar ora pleiteada. De fato, o perigo de dano está demonstrado no prejuízo financeiro suportado pelo Espólio agravante, que teria que desembolsar quantia superior a R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) como caução, considerando que o valor mensal do aluguel, no caso, é superior a R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Quanto à probabilidade do direito, embora o art. 59, §1o, da Lei n. 8.245/1991 traga a exigência de prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, para a concessão liminar da ordem de despejo, não encontro vedação legal para se admitir a caução ofertada pelo Espolio, equivalente ao montante dos aluguéis devidos pelo locatário, no importe aproximado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), valor, inclusive, superior aos três meses de aluguel. De fato, não parece razoável exigir da herdeira, que já amarga prejuízo com a falta do pagamento dos aluguéis, que ainda tenha que desembolsar quantia superior a R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) para reaver seu imóvel, que também acumula débitos com taxa de condomínio e água, conforme se verifica no documento de id 116915066 dos autos principais. Sobre o tema, nossa Corte de Justiça já se manifestou. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR. ART. 59, § 1 E INCISO IX, DA LEI N° 8.245/91. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIO CRÉDITO LOCATÍCIO. 1. O art. 59, § 1o e inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Não é jurídico exigir que o locador, já onerado pelo não pagamento dos aluguéis, ainda tenha que pagar para reaver o imóvel sobre o qual pendem os aluguéis em aberto. Assim, permite-se que se tome por caução o crédito sobre o valor dos aluguéis em atraso, devidos pelo locatário, satisfazendo a exigência legal para obtenção do decreto de despejo. 3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1365892, 07284062320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Contudo, não há vedação legal para admitir a prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso, conforme orienta a razoabilidade. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta parcela, não provido. (Acórdão 1135449, 07087219820188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, neste juízo de cognição sumária, vislumbrando a presença dos requisitos autorizadores, DEFIRO a liminar pleiteada, para, antecipando os efeitos da tutela recursal, autorizar que se tome por caução o crédito indicado na planilha de id 116915064 dos autos principais, equivalente aos meses de aluguel em atraso devidos pelo locatário, cabendo ao Juízo na origem lavrar o respectivo termo de caução. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, no endereço indicado no feito principal, para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator